Tribunal: TJES
Processo: 0100365-12.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA APRECIADA E DECIDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. Tendo o acórdão embargado se manifestado sobre todas as questões suscitadas na apelação e concluído por negar provimento ao recurso, não há que se cogitar a ocorrência de omissão.

3. O julgamento está em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, Tema 339. N
essa
mesma linha
é
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”.

4
. Com base no exposto, forçoso concluir que os presentes embargos objetivam, tão somente, rediscutir a questão decidida, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível. Assim, ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merece ressonância a insurgência em apreço.

5. Também
n
ão há razões para que sejam ofertados embargos de declaração com intuito de prequestionamento
quando
a matéria supostamente prequestionada
foi apreciada e decidida
.

6. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ 20
25
.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0100365-12.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILDA ANDREATE DOS SANTOS

APELADO: TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA APRECIADA E DECIDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. Tendo o acórdão embargado se manifestado sobre todas as questões suscitadas na apelação e concluído por negar provimento ao recurso, não há que se cogitar a ocorrência de omissão.

3. O julgamento está em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, Tema 339. N
essa
mesma linha
é
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”.

4
. Com base no exposto, forçoso concluir que os presentes embargos objetivam, tão somente, rediscutir a questão decidida, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível. Assim, ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merece ressonância a insurgência em apreço.

5. Também
n
ão há razões para que sejam ofertados embargos de declaração com intuito de prequestionamento
quando
a matéria supostamente prequestionada
foi apreciada e decidida
.

6. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 24 de março de 20
25
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0100365-12.2010.8.08.0035

EMBARGANTE:
MARILDA ANDREATE DOS SANTOS

EMBARGADO:
TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA

RELATOR:
Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

“O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

Apesar da argumentação trazida pel
a
Embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

O acórdão dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a concluírem, à unanimidade de votos, por negar provimento ao recurso de apelação (id. 7841274).

O voto condutor do acórdão
verifico
u
que

“
o
veículo que se envolveu no acidente de trânsito narrado no boletim de ocorrência de fl. 28, era de propriedade da requerida/apelante, que, em momento algum, comprovou a venda a terceiro em data anterior ao evento danoso, ou mesmo atualmente, limitando-se a juntar uma declaração que sequer menciona venda, mas apenas afirma que o declarante estava na posse do veículo e que o condutor lhe prestava serviço.”

O acórdão consignou
que, “de acordo com o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), no caso de transferência de propriedade, expirado o prazo de 30 (trinta) dias do § 1º do art. 123 do mesmo diploma, “sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

E
evidenciou, ainda que de forma breve, que “
o
acidente envolvendo o veículo de propriedade da apelante trouxe prejuízos à apelada,
que comprovou arcar com os danos causados pela perda de parte da carga transportada (fls. 34/42), sem comprovação de qualquer acionamento de seguradora, que, além disso, teria ação regressiva contra o causador do dano ou em face da responsável solidária
.
”
, o que infirma a alegação de que houve omissão quanto aos artigos 12 e 13 da Lei 11.442/07 (que regulamenta o Transporte Rodoviário de Cargas – dispõe que os
subcontratados serão
liberados
de sua responsabilidade se houver
contratação
de seguro
),
pois apreciou a matéria em questão
.
(grifei)

Com efeito, n
ão merecem prosperar as alegações de omissão do acórdão embargado, senão vejamos:

A
ssevera
a embargante
que
: (1)
a
decisão recorrida aduz que não há comprovação de acionamento da seguradora
. Ocorre que o dispositivo legal é claro ao dispor que a simples CONTRATAÇÃO do seguro é suficiente para LIBERAR o subcontratado da sua responsabilidade
;
(2) r
esta claro, tanto pela obrigatoriedade de contratação de seguro decorrente do artigo 13 supracitado, quanto pelo contrato anexado aos autos onde consta a seguinte informação: “...que no caso de acidente durante o trajeto em que forem constatadas avarias na carga a contratada se compromete a comunicar-se de imediato com a seguradora indicada pela contratada no ato desta contratação...” somada a ausência de contestação pelo réu da afirmação de que houve contratação de seguro que a CONTRATAÇÃO no presente caso restou comprovada;
(3) d
essa forma, a legislação em vigor dispõe claramente que a simples contratação do seguro libera o subcontratado, não trazendo nenhuma exigência de comprovação de acionamento da seguradora;
(4)
o
acórdão recorrido informa ainda que a seguradora possui direito de regresso face ao causador do dano
. Contudo no presente caso não se discute direito de regresso da seguradora, que somente caberia caso comprovado dolo ou culpa, mais direito de regresso do contratante face o subcontratado;
(5)
em razão da existência de contratação de seguro, bem como que o artigo 12, VI da Lei mencionada dispõe de forma evidente que basta a CONTRATAÇÃO de seguro para LIBERAR da RESPONSABILIDADE o subcontratado, o acórdão recorrido foi omisso quando não apreciou a referida alegação, bem como contraria Lei Federal;
(6)
requer seja reconhecida a inexistência do dever de indenizar em razão da excludente de responsabilidade decorrente de contratação do seguro;

(7) o parágrafo único do artigo 8º da Lei 11.442/07 é claro
ao dispor que somente poderão ser demandados em ação regressiva o subcontratado e não o proprietário do veículo.
A decisão recorrida aduz que a apelante, proprietária do veículo, deve responde
r
em ação regressiva
. Ocorre que o dispositivo legal não traz essa possibilidade.
(grifei)

Destarte, tendo o acórdão embargado manifestado sobre todas as questões controvertidas no recurso de apelação, mesmo que de maneira sucinta, não há que se cogitar a ocorrência de omissão.

Consoante cediço, o
órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões relevantes à sua resolução.

O julgamento está em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral:

TEMA 339: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento
”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Com base
no exposto
, forçoso
concluir
que os presentes embargos objetivam, tão somente, rediscutir a questão decidida, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Assim
,
ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merece ressonância a insurgência em
apreço
.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

[...]

4. Na hipótese, não há nenhuma irregularidade ensejadora dos embargos de declaração, uma vez que a causa foi satisfatoriamente decidida em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 842.466/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 28/11/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”.

(AgInt no AREsp 1145602/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 16/03/2018)

Também não há razões para que sejam ofertados embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)